Tribunal: TJMT
Processo: 1005553-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005553-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOAQUIM FRANCISCO BARBOSA NETO - CPF: 353.447.761-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA –
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDOS.

Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor.

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada.

Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto, conheço dos recursos de
AGRAVO INTERNO e AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas Prevista no Art. 104-A, do CPC (Introduzido pela Lei 14.181/21 – superendividamento) n. 1000177-53.2023.8.11.0035, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e OUTROS, que deferiu em parte a tutela de urgência, a fim de limitar os descontos referentes aos contratos firmados pela autora com os requeridos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, observando-se a ordem cronológica de contratação, bem ainda, determinou que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora no rol de inadimplentes.

Em suas razões, a agravante alega que a suspensão ou limitação do pagamento de determinadas dívidas do consumidor superendividado, sem a adequada adoção de contrapartidas, pode ocasionar efeito rebote, uma vez que o aumento do saldo salarial remanescente tornaria possível a assunção de novos gastos, em efeito espiral descendente e vicioso.

Isto porque, o agravado é Policial Militar da Reserva do Estado do Mato Grosso, percebendo a remuneração bruta estável de R$ 7.915,55, situação para a qual, inclusive, existe margem consignável especifica em observância do Decreto 691/2016.

Sustenta que as consignações facultativas, atualmente, não podem ultrapassar o limite de 35% e não de 30% como requer o autor. E mais do que isso, não podem concorrer com as consignações de até 15% quanto aos contratos de cartão de crédito, de modo que a margem consignável do autor, em atenção à lei específica é de 50% de seus rendimentos brutos.

Defende que, ainda que observados todos os contratos de empréstimos consignados firmados pelo autor estão dentro do percentual arredondado de 34%, de forma que ainda existe margem consignável.

Ressalta que o agravado não comprovou realmente estar superendividado, acostou aos autos escassa prova de superendividamento e sequer comprovou o que seria necessário para preservação do mínimo existencial.

Esclarece que os requisitos necessários para deferimento da tutela antecipada, nos moldes do RESP 1.061.530/RS, bem como não há abuso, mas sim exercício regular do direito de selecionar seus devedores já que houve inadimplência, sendo que a agravada pactuou com o agravante, assinando o contrato com pleno conhecimento das regras e encargos que agora não quer cumprir e, ainda, se abrigar na sombra da Justiça.

Assevera a impossibilidade de inversão do ônus da prova e da fixação de multa, bem como foi fixada em valor excessivo, a configurar o enriquecimento sem causa.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para anular a decisão, pela ausência de fundamentação no ato decisório.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 163432186).

Irresignada, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 165841669), alegando que, para o caso concreto, é necessário observar os parâmetros definidos pelo Decreto 691/2016, o qual foi modificado em parte pelo Decreto 650/2020; que as consignações facultativas, atualmente, não podem ultrapassar o limite de 35% e não de 30% como deferido na tutela de urgência. E mais do que isso, não podem concorrer com as consignações de até 15% quanto aos contratos de cartão de crédito; que os débitos de empréstimos descontados de conta corrente não podem ser limitados por entendimento do STJ expresso no tema 1085; que o valor de todos os descontos, crédito e cartão consignados e débito em conta corrente, totalizam R$ 3.643,36 como indica o agravado em sua petição inicial; que os créditos de cartão consignado montam R$ 795,73 e os demais consignados somam R$ 1.862,86; que resta demonstrado que a margem consignável específica ao caso fora respeitada, já que a soma dos consignados, que não são cartão de crédito, se limitam a 24% dos rendimentos brutos do agravado, existindo inclusive margem para novos empréstimos.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (ID 168728659).

Sem contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 168728660).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 – SUPERENDIVIDAMENTO, ajuizada por JOAQUIM FRANCISCO BARBOSA NETO em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER S/A e BANCO DO BRASIL S/A, alegando que é policial militar aposentado e que, em decorrência de problemas de saúde, acabou por se endividar excessivamente, vindo a contrair dívidas numa verdadeira “bola de neve”, abrangendo atualmente a maior parte de seus rendimentos, tornando quase impagável sem comprometer suas necessidades alimentares do Autor.

Assevera que seus rendimentos líquidos atuais totalizam R$ 6.005,56 (seis mil e cinco reais e cinquenta e seis centavos), sendo o valor líquido extraído do total dos proventos (R$ 7.915,55), reduzindo a contribuição proteção social (previdência - R$ 831,13) e imposto de renda (R$ 1.078,86).

Anota que seu endividamento mensal consiste em descontos em folha de pagamento que somam a quantia de R$ 2.658,59 e desconto em conta corrente no valor de R$ 984,77, somando a quantia de descontos no valor mensal de R$ 3.643,36 (três mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos).

Afirma que atualmente estão comprometidos cerca de 60,66% de seus vencimentos com o pagamento de dívidas e que os valores que restam após o cumprimento das obrigações mensais atuais são absolutamente insuficientes para garantir-lhe o mínimo existencial.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos em folha de pagamento destinados a pagamento das dívidas com as instituições Requeridas a 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, determinando a redução proporcional a cada parcela descontada, bem como determinar aos demandados que se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) a se consolidar em 90 dias.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e deferiu em parte o pleito, para limitar os descontos referentes aos contratos firmados pela autora com os requeridos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, observando-se a ordem cronológica de contratação; bem ainda determinar que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora no rol de inadimplentes.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”

Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor.

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada.

Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020591-51.2021.8.11.0000 AGRAVANTE: GABRIEL AVILA ESQUINELATO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: TRIGG INOVACAO E SERVICOS LTDA. EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.” (TJ-MT 10205915120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

Pelo exposto, conheço dos recursos de
AGRAVO INTERNO e AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023